Tribunal: TJSP
Processo: 2072717-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão de depósito dos valores incontroversos, referentes às parcelas vincendas, assegurando-se o direito real de moradia e o impedimento da negativação do nome do agravante. Indeferimento. Inconformismo insistindo na medida. Descabimento. Hipótese que, em sede de cognição sumária, a argumentação deduzida não tem o condão de infirmar a fundamentação adotada pelo juízo de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão de depósito dos valores incontroversos, referentes às parcelas vincendas, assegurando-se o direito real de moradia e o impedimento da negativação do nome do agravante. Indeferimento. Inconformismo insistindo na medida. Descabimento. Hipótese que, em sede de cognição sumária, a argumentação deduzida não tem o condão de infirmar a fundamentação adotada pelo juízo de origem. Ausência dos requisitos necessários à medida pretendida, notadamente a plausibilidade do direito alegado, ante a necessidade de dilação probatória para verificação (ou não) das abusividades alegadas. Decisão mantida. Agravo desprovido.